Tribunal: STF
Processo: HC 234512
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Crime do art. 317, caput e § 1º, c/c o art. 29 do Código Penal; e do art. 33, caput, c/c o art. 40, incisos II, III, IV e V, da Lei nº 11.343/06, c/c o art. 29 do Código Penal. Writ impetrado contra decisão monocrática emanada de relator da causa no Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Fundamentação idônea. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.